Tribunal: TJDFT
Processo: 0717699-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0717699-93.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE ALVES DE ABREU AGRAVADO: JONATAS MARTINS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IONE ALVES DE ABREU contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por JONATAS MARTINS DOS SANTOS: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela ré contra a Decisão de ID Num. 63841620, sob o fundamento que é contraditória. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, nenhum destes defeitos está presente. Não obstante, em atenção ao artigo 6o do Código de Processo Civil, esclareço à embargante que a concessão da gratuidade é feita de acordo com a análise da declaração da parte e dos documentos colacionados aos autos. Ademais, a concessão de gratuidade em um processo não necessariamente enseja na concessão em outro processo, mesmo porque pode haver alteração na capacidade financeira da parte no momento da concessão. Portanto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para esclarecer ponto relevante. A Agravante sustenta que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Salienta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção da gratuidade de justiça. Ressalta que a contratação de advogado não é óbice para o deferimento da gratuidade de justiça e que na ação de de usucapião conexa o benefício foi deferido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelo fato de que a Agravante está desempregada e percebe benefício previdenciário de R$ 2.388,00 (fls. 1/2 ID 16973637 e fl. 1 ID 16973639). Assim, a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realizada dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, apenas para o fim de evitar a extinção do processo, até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator